Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715732-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO REQUERIDO: ACI BARBOSA DE CARVALHO, THIAGO JAGUARIBE DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução propostos em desfavor de ACI BARBOSA DE CARVALHO e THIAGO JAGUARIBE DE FARIA, ora embargados/agravados, nos seguintes termos: “O embargante foi intimado a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, devendo juntar prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar, o autor apenas juntou aos autos certidão positiva de distribuição cível e certidão de ações trabalhistas. De fato, o ônus comprobatório restou ineficiente para o deferimento do pleito. Ademais, o embargante se encontra patrocinado por advogado particular, não apresentou declaração de hipossuficiência de próprio punho e não esclareceu seus rendimentos, bens e despesas. Assim, à míngua de elementos probatórios que possam evidenciar o benefício pleiteado, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária. (...)” Irresignada, a parte embargante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Argumenta, em síntese, não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Assevera que o título executivo que sustenta o feito executório embargado é inexigível, fato que justifica a suspensão do aludido processo. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária, bem como concedido efeito suspensivo aos embargos declaratórios, a fim de obstar o prosseguimento do processo no 0724268-73.2021.8.07.0001 Por meio do despacho ID Num. 46350529 a agravante foi intimada a apresentar documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiência. Em resposta, foram juntados os documentos anexos à petição ID Num. 46759749. Foi proferido novo despacho, sob ID Num. 47731696, concedendo prazo para apresentação de documentação complementar ou para recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID Num. 48142035). É o relatório. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em análise, observo que o embargante/agravante recolheu o preparo, conforme se observa do documento ID Num. 148142035. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIMITAÇÃO DA POSSIBILIDADE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PROVA ESSENCIAL. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica. Assim, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA. 1 - Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado. 3 - O recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter ou manter o benefício. 4 - Não bastasse isso, os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. (...) 7 - Cassa-se a decisão agravada na parte em que indeferiu a penhora de bens imóveis elencados pela Agravante, a fim de que outra seja proferida, com a devida fundamentação quanto ao ponto. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1366760, 07183404720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DE TODAS AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. (...) 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (Acórdão 1289152, 00009265020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA. RECONVENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)6. No caso em deslinde verifica-se que ocorreu preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que o recorrente espontaneamente recolheu as custas iniciais. Pressupõe-se que o apelante, por alguma razão, entendeu que passou a ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Logo, a mencionada conduta é contraditória em relação ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. (...) 9. Apelação interposta pelo reconvindo conhecido em parte e desprovida. Recurso adesivo interposto pela reconvinte conhecido e desprovido.” (Acórdão 1276071, 07026339820198070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não demonstrada a hipossuficiência da agravante, em face da preclusão lógica, necessário o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Em relação aos demais pontos do agravo de instrumento, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inadmissibilidade do agravo por ausência de dialeticidade recursal, tendo em vista que a decisão agravada não dispõe sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mas limita-se a indeferir a gratuidade judiciária. BRASÍLIA-DF, 23 de junho de 2023 17:37:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora